Tribunal: TJES
Processo: 0026511-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026511-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES VIEIRA DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSÁRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA CAUSA.
ALEGADA
OMISSÃO E/OU
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO.
PRETENSÃO
PELA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS JÁ ENFRENTADOS
. IMPOSSIBILIDADE
E DESNECESSIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

3
)
Na hipótese, além de a própria argumentação apresentada pelo embargante evidenciar que se trata de suposta contradição externa, isto é, inconformismo do embargante com a conclusão adotada no precedente apelo, o que não pode ser remedido pela via dos embargos de declaração, mas, sim, por meio da utilização dos recursos adequados, ao contrário do por ele alegado, observa-se do voto condutor do acórdão que não houve proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que este órgão fracionário considerou descabida a produção de prova pericial para solucionar a questão litigiosa posta em exame na demanda.

4
)
Não houve omissão e nem há que falar em contradição no acórdão objurgado, uma vez que todas as proposições estabelecidas a respeito da inexistência do aventado cerceamento de defesa são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão pela desnecessidade de produção de prova pericial para solucionar a questão litigiosa da demanda, buscando, na realidade, o embargante rediscutir a matéria a pretexto de prequestioná-la, o que, todavia, também é desnecessário, já que todos os argumentos e dispositivos constitucionais e legais por ele mencionados nas razões do recurso de apelação cível já foram devidamente enfrentados naquele precedente julgamento, razão pela qual o acórdão embargado deve ser preservado integralmente.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Charles Vieira de Freitas
contra o v. acórdão (ID 12707953) que negou provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto pelo embargante, a fim de preservar a sentença que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2018/PMES na sexta etapa, referente à inspeção de saúde.

Nas razões recursais, alega o autor, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
os autos não se encontrariam aptos para julgamento, ante a necessidade da indispensável produção de prova pericial para o deslinde da causa, o qual demonstraria a real capacidade física do embargante e possibilitar juízo de maior cognição sobre a realidade dos fatos;
ii)
a prova técnica requerida tem o condão justamente de detectar eventuais ilegalidades no exame médico realizado, uma vez que nenhum dos sujeitos processuais detém conhecimento técnico para tal apuração;
iii)
o indeferimento do pedido de produção de prova pericial acarreta cerceamento de defesa, por ofensa ao previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88;
iv)
a ausência de enfrentamento desta matéria caracteriza ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88) e não prequestiona a questão, o que é essencial para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
,
especialmente a suposta
omissão ou
contradição assinalada
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes especialmente a respeito da inexistência do aventado cerceamento de defesa pela ausência de produção da prova pericial postulada pelo embargante,
visand
o
os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

De acordo com o embargante, haveria omissão e/ou contradição interna no precedente julgamento da apelação, na medida em que este órgão fracionário teria considerado que não houve cerceamento de defesa com o julgamento da causa sem a determinação de produção da prova pericial, a qual, a seu ver, seria imprescindível para esclarecer as suas reais condições físicas e se estaria apto para o exercício da função pública almejada.

Além de a própria argumentação apresentada pelo embargante evidenciar que se trata de suposta contradição externa, isto é, inconformismo do embargante com a conclusão adotada no precedente apelo, o que não pode ser remedido pela via dos embargos de declaração, mas, sim, por meio da utilização dos recursos adequados, ao contrário do por ele alegado, observa-se do voto condutor do acórdão que não houve proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que este órgão fracionário considerou descabida a produção de prova pericial para solucionar a questão litigiosa posta em exame na demanda.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão envolvendo o alegado cerceamento de defesa:

Prefacialmente, ressalto, assim como fez o juízo
a quo
, que
a presente demanda é conexa ao processo nº
0001320-44.2020.8.08.0048
, tendo em vista ambas terem sido propostas pelo ora apelante para contestar o ato administrativo da Polícia Militar do Espirito Santo que o considerou inapto na fase de Inspeção de Saúde, em razão de seu hipotireoidismo, sendo que este feito questiona a eliminação no concurso público destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da PMES, enquanto que aquela demanda conexa impugnou a eliminação no certame voltado ao ingresso na carreira de Oficial da PMES.

Os referidos processos não foram reunidos em decorrência da prolação de sentença nos autos de nº 0001320-44.2020.8.08.0048, em momento anterior (art. 55, § 1, do CPC/2015),
decisum
este que foi confirmado por esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de apelação cível,
em 28/08/2023
, oportunidade em que foi reconhecida a inexistência de cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial pretendida pelo recorrente e a legalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público destinado ao ingresso na carreira de Oficial da PMES por ter sido considerado inapto na fase de exame de saúde diante da constatação de ser portador de hipotireoidismo.

A despeito de os processos envolverem concursos públicos distintos (carreiras de Soldado Combatente e Oficial da PMES), o motivo da eliminação do apelante em ambos foi o mesmo, tratando-se de questão relacionada ao seu quadro de saúde e a compatibilidade com o exercício da função pública, que nos 02 (dois) certames possui basicamente as mesmas exigências, sendo até mais rigoroso para o caso da carreira de Soldado Combatente, motivo pelo qual não vejo nenhuma razão para concluir em sentido diverso daquele que já foi objeto de anterior apreciação por este órgão colegiado – que se estivessem reunidos, inclusive, já teriam tido a mesma solução –, inexistindo fato superveniente ou argumento ou provas novas que provoquem a modificação daquele resultado, até mesmo em respeito à norma constante no art. 926 do CPC/2015, a qual determina que
“o
s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
.

Partindo dessa premissa, passo a apreciação do presente recurso de apelação cível e antes de ingressar no exame do seu mérito, verifica-se que o apelante postulou,
como questão prejudicial
, a nulidade da sentença objurgada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), na medida em que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de prova pericial sem a devida fundamentação, inviabilizando o correto esclarecimento sobre os fatos e tornando inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
2
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O magistrado é o destinatário final das provas, a quem compete aferir a conveniência e necessidade da prova, de modo que a ele cabe indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do NCPC”
(AgInt no AREsp n. 2.597.580/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024, STJ) e que
“Não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando o julgador, ao constatar a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a realização de outras diligências. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, ele é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias”
(AgInt no AREsp n. 2.054.796/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024, STJ).

Partindo dessa premissa, em que pese o apelante tenha postulado a produção da prova pericial, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, o magistrado
a quo
indeferiu a sua realização por considerar a mesma irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir se foi válida a eliminação do recorrente do concurso público sob a motivação que seria portador de hipotireoidismo.

Como já constava neste processo o ato administrativo questionado – laudo elaborado pela Junta Médica Militar declarando o apelante inapto para a carreira militar – e laudo médico particular, subscrito por especialista em endocrinologia de confiança do próprio recorrente (fl. 47), realmente não havia razão para a produção de prova pericial para avaliar a condição clínica do apelante, na medida em que as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta, tornando aquela prova requerida desnecessária e inútil, legitimando a postura adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, diante da prescindibilidade de produção da prova pericial e por competir ao magistrado a condução do feito, não há como acolher a pretensão recursal que busca anular a sentença objurgada com fulcro no cerceamento de defesa e na falta de fundamentação, razão pela qual
voto por rejeitar a
questão prejudicial ao mérito

suscitada
pelo apelante.

Como se vê, não houve omissão e nem há que falar em contradição no acórdão objurgado, uma vez que todas as proposições estabelecidas a respeito da inexistência do aventado cerceamento de defesa são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão pela desnecessidade de produção de prova pericial para solucionar a questão litigiosa da demanda, buscando, na realidade, o embargante rediscutir a matéria a pretexto de prequestioná-la, o que, todavia, também é desnecessário, já que todos os argumentos e dispositivos constitucionais e legais por ele mencionados nas razões do recurso de apelação cível já foram devidamente enfrentados naquele precedente julgamento, razão pela qual o acórdão embargado deve ser preservado integralmente.

O acórdão embargado concluiu pela desnecessidade da perícia de forma fundamentada, por entender que os documentos já constantes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia. Não há contradição entre a fundamentação – que reconhece a suficiência da prova documental – e a conclusão – que afasta o cerceamento de defesa. O que se manifesta, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito, o que, repita-se, é vedado nesta via recursal.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

A bem da verdade, o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi desfavorável aos seus interesses e, por isso, invoca o vício da contradição para tentar, na realidade, buscar rediscutir tanto a matéria fática quanto a de direito, o que é estritamente vedado em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, este também não prospera. A matéria tida por omitida – cerceamento de defesa – foi devidamente analisada e decidida pelo acórdão, conforme demonstrado. A mera interposição de embargos com o objetivo de prequestionar não dispensa a indicação de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.